Tribunal: TJMT
Processo: 1000883-06.2023.8.11.0045
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-23
Data de publicação: 2025-09-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000883-06.2023.8.11.0045
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[ASSOCIACAO GESTAO VEICULAR UNIVERSO - CNPJ: 14.777.297/0001-00 (APELANTE), JOANNA GRASIELLE GONCALVES GUEDES - CPF: 079.795.936-00 (ADVOGADO), ROBERTO JEFFERSON DA SILVA LIMA - CPF: 029.093.394-32 (APELADO), ALEX DA CRUZ CORDEIRO - CPF: 778.556.712-34 (ADVOGADO), MARINA NERY SOARES - CPF: 097.569.136-81 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Ementa:

Direito civil e processual civil. Ação regressiva. Associação de proteção veicular. Sub-rogação. comprovação do pagamento. Requisito essencial. Revelia. Presunção relativa. Ônus da prova. Não cumprimento. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

1.
Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto por uma associação de proteção veicular contra a sentença que julgou improcedente o pedido de ressarcimento de danos, sob o fundamento de que a autora não comprovou o pagamento da indenização ao seu associado, condição indispensável para a sub-rogação. A associação, por sua vez, alega cerceamento de defesa e a presunção de veracidade dos fatos em razão da revelia do réu.

II. Questão em discussão

2.
A questão em discussão consiste em saber: (i) se a revelia do réu por si só gera a presunção absoluta de veracidade dos fatos; (
ii
) se a ausência de intimação para produção de provas configura cerceamento de defesa; e (
iii
) se o simples termo de quitação extrajudicial é documento hábil para comprovar o pagamento e legitimar a sub-rogação da associação no direito de regresso.

III. Razões de decidir

3.
A presunção de veracidade dos fatos decorrente da revelia é relativa, não desonerando a parte autora de comprovar os fatos constitutivos de seu direito, conforme o art. 373, I, do CPC.

4. A sub-rogação, que autoriza a ação de regresso, somente se opera com o efetivo pagamento da indenização, sendo o comprovante de pagamento o documento essencial para a comprovação da legitimidade ativa da associação. O termo de quitação, por si só, não é suficiente para comprovar o desembolso financeiro.

5. O julgamento antecipado da lide não configura cerceamento de defesa quando a questão de mérito é unicamente de direito ou, sendo de fato e de direito, as provas existentes nos autos são suficientes para o convencimento do juiz. O ônus de instruir a inicial com os documentos indispensáveis à propositura da ação é da parte autora.

IV. Dispositivo e tese

6
.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
"A efetivação da sub-rogação da associação de proteção veicular no direito de regresso contra o causador do dano está condicionada à comprovação do efetivo pagamento da indenização ao seu associado, não bastando a simples apresentação de termo de quitação sem prova do desembolso financeiro."

_________

Dispositivos relevantes citados:

CPC,
arts
. 320, 344, 355, I, e 373, I; CC,
arts
. 319, 320, 227, parágrafo único, e 786.

Jurisprudência relevante citada:

TJMG, Apelação Cível 5031321-87.2020.8.13.0079, Rel. Des. Newton Teixeira Carvalho, 13a Câmara Cível, j. 10/05/2024; TJDF, Apelação Cível 0749646-94.2022.8.07.0001, Rel. Des. Carlos Pires Soares Neto, 1a Turma Cível, j. 24/01/2024.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de recurso de Apelação Cível interposto por ASSOCIAÇÃO GESTÃO VEICULAR UNIVERSO, contra a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1a Vara Cível da comarca de Lucas do Rio Verde, que nos autos da "ação regressiva de ressarcimento de danos", ajuizada pela apelante contra ROBERTO JEFFERSON DA SILVA LIMA, julgou improcedente os pedidos iniciais, por entender que a parte requerente não comprovou o pagamento da indenização ao associado, apesar da apresentação do termo de acordo e quitação extrajudicial, além de condenar o autor ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa.

O apelante sustenta que houve cerceamento de defesa, uma vez que a decisão judicial antecipou o julgamento da lide sem conceder à Apelante o direito de produzir provas.

Aduz que a revelia do réu, decorrente da contestação intempestiva, deveria ter levado à presunção de veracidade dos fatos narrados na
inicial,
em vez de o magistrado ter concluído pela improcedência por falta de provas.

Defende, ainda, que a falta de intimação para especificação e produção de provas constitui um erro que compromete a base da decisão, o que justifica a sua anulação.

Enfatiza que a apresentação do comprovante de pagamento nesta fase processual não configura a introdução de um documento novo, mas sim uma evidência complementar ao termo de quitação já apresentado.

Pede, pois, que o recurso seja acolhido para anular a sentença de primeira instância e determinar o retorno dos autos para a realização de instrução processual completa, ou, subsidiariamente, que sejam
acolhidas
as alegações e os comprovantes de pagamento, para que seja dado provimento ao recurso e os pedidos iniciais sejam julgados procedentes.

O apelado apresentou contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Cuida-se de ação regressiva de ressarcimento de danos proposta pela ASSOCIAÇÃO GESTÃO VEICULAR UNIVERSO em face de ROBERTO JEFFERSON DA SILVA LIMA.

Narra a autora que, em razão de contrato de proteção veicular firmado com sua associada
Josenilda
Ferreira Lima, foi compelida a reparar os danos materiais sofridos em acidente de trânsito ocorrido em 19 de setembro de 2020, no Município de Lucas do Rio Verde/MT.

Sustenta que o sinistro teria sido causado por imprudência do condutor do veículo do réu, um caminhão Volvo VM 330 8x4R, que colidiu com o caminhão pertencente à associada da autora.

Afirma ter suportado prejuízo no valor de R$ 24.999,99, montante correspondente às despesas com os reparos do automóvel da associada, razão pela qual ajuizou a presente ação, na qualidade de sub-rogada nos direitos desta, buscando o ressarcimento da quantia despendida.

Regularmente citado, o réu apresentou contestação, a qual foi reputada intempestiva pelo Juízo
a quo
, com a decretação da revelia e o desentranhamento da peça defensiva.

O magistrado singular, após análise do conjunto probatório, julgou improcedente o pedido inicial, ao fundamento de que a autora não comprovou o efetivo pagamento da indenização à associada, não se desincumbindo do ônus previsto no art. 373, I, do CPC.
A referida decisão enfatizou que a ausência de comprovantes de pagamento compromete a pretensão autoral, uma vez que o simples termo de quitação não é suficiente para comprovar o adimplemento da obrigação.

De início, observa-se que a contestação apresentada pelo réu foi corretamente reputada intempestiva, com a consequente decretação de revelia e desentranhamento da peça defensiva, nos termos do art. 335, I, c/c art. 344 do CPC. Assim, os fatos narrados pela autora poderiam ser presumidos verdadeiros, salvo quando contrariados por prova dos autos ou quando inverossímeis.

Não obstante, a presunção relativa de veracidade não afasta o ônus da parte autora de demonstrar os fatos constitutivos de seu direito, conforme impõe o art. 373, I, do CPC. No caso, incumbia à apelante comprovar o efetivo pagamento da indenização à associada, condição
sine

qua
non
para legitimar a sub-rogação prevista no art. 786 do Código Civil.

A sentença recorrida bem destacou que, embora a apelante tenha juntado termo de acordo e quitação extrajudicial, deixou de instruir os autos com comprovantes hábeis a evidenciar o adimplemento da obrigação, como recibos, comprovantes de transferência bancária ou notas fiscais devidamente quitadas.

Em sede recursal, sustentou a ocorrência de cerceamento de defesa, ao argumento de que não foi intimada para especificação de provas. Todavia, não lhe assiste razão. A oportunidade para requerer provas se deu no momento processual adequado, sendo ônus da parte interessada instruir a inicial com documentos indispensáveis (art. 320 do CPC)
, mas não fez.

Apesar de a apelante ter alegado que juntaria o comprovante
do pagamento
na apelação, os documentos por ela não foram
apresentados
, ou seja, não contêm um comprovante de pagamento que sustente a sua tese.

O cerne da questão reside na legitimidade da associação para pleitear a sub-rogação. A sub-rogação, que transfere ao novo credor todos os direitos e ações do credor
original,
só se opera após o efetivo pagamento da dívida.

No caso de ações regressivas ajuizadas por associações de proteção veicular, é fundamental que o pagamento da indenização seja cabalmente comprovado para que a sub-rogação se efetive e, assim, a associação adquira legitimidade ativa para a demanda.

Conforme a jurisprudência pacífica, a comprovação do efetivo pagamento da indenização securitária é um requisito indispensável para o exercício do direito de regresso. O simples termo de quitação, sem a devida comprovação do desembolso financeiro, não é documento hábil a comprovar o pagamento.

Nesse sentido, destaco os seguintes julgados:

APELAÇÃO CÍVEL - PRELIMINARES IRREGULARIDADE DA REPRESENTAÇAO, PRESCRIÇÃO, ILEGITIMIDADE ATIVA E INOVAÇÃO RECURSAL - REJEIÇÃO. MÉRITO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO - RESSARCIMENTO DE DANO POR ACIDENTE DE TRÂNSITO - ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO VEICULAR -
SUB-ROGAÇÃO
NOS DIREITOS DO SEGURADO - RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO PROPRIETÁRIO E DO CONDUTOR DO VEÍCULO - DANOS MATERIAIS AO VEÍCULO ASSOCIADO - DEMONSTRAÇÃO - REEMBOLSO DEVIDO. A associação de proteção veicular que promove a reparação dos danos causados ao veículo do seu associado tem direito de regresso em desfavor do causador do dano (
art
. 786 /CC) para ressarcimento dos valores gastos no conserto. Sendo devidamente comprovados por documentos idôneos os gastos despendidos pela associação de seguro veicular, a título de reparação pelos danos causados ao veículo de seu associado, é de rigor o seu ressarcimento.
(TJ-MG - Apelação Cível: 50313218720208130079, Relator.: Des.(a) Newton Teixeira Carvalho, Data de Julgamento: 10/05/2024, Câmaras Cíveis / 13a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 14/05/2024)

Ementa: CIVIL E PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA AD CAUSAM. SUSCITADA DE OFÍCIO. ACOLHIDA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO. RECURSO NÃO CONHECIDO. 1. Trata-se de ação ajuizada pela seguradora em sub-rogação nos direitos do segurado, nos termos do art. 786 do Código Civil. 2. O Juiz conhecerá de ofício da ausência de legitimidade, em qualquer tempo e grau de jurisdição, enquanto não ocorrer o trânsito em julgado (art. 485, § 3o, do Código de Processo Civil). 3. No caso, a seguradora não possui legitimidade para propor a presente ação em sub-rogação nos direitos do segurado, visto que não comprovou o efetivo pagamento da indenização securitária ao
segurado.
3.1. As informações geradas pelo sistema computacional da seguradora estão desguarnecidas de qualquer prova do pagamento de indenização, por exemplo, o comprovante de depósito do valor da indenização na conta bancária do segurado ou a carta de quitação assinada pelo segurado ou qualquer outro documento hábil para comprovação do pagamento da indenização securitária. 4. Reconhecida, de ofício, a preliminar de ilegitimidade ativa. Recurso não conhecido e extinto o processo sem resolução do mérito.
(TJ-DF 0749646-94.2022 .8.07.0001 1808259, Relator.: CARLOS PIRES SOARES NETO, Data de Julgamento: 24/01/2024, 1a Turma Cível, Data de Publicação: 08/02/2024)

De fato, os documentos anexados na petição inicial são apenas o
"Termo de Acordo e Quitação Extrajudicial" e o "Aviso de Acidente Associado"
.

Em sua essência, o "Termo de Acordo e Quitação Extrajudicial", embora formalizado em cartório, é um acordo de vontades e não um comprovante de pagamento. O documento estabelece que a Associação Gestão Veicular Universo pagará à associada JOSENILDA FERREIRA LIMA o valor de R$ 25.000,00, a ser quitado em três parcelas mensais. Ele condiciona a quitação ao comprovante de transferência bancária, afirmando que o "respectivo comprovante da transferência bancária/depósito" terá o "efeito de recibo de quitação". Contudo, a prova do desembolso financeiro, que seria o comprovante de pagamento, não foi anexada aos autos.

Já o "Aviso de Acidente Associado"

é uma comunicação interna da associação que registra o sinistro, descrevendo os dados pessoais da associada e do condutor, os dados do veículo e a dinâmica do acidente. Este documento é apenas uma peça de informação do sinistro, não tendo qualquer relação com a comprovação do efetivo pagamento da indenização ao associado.

Dessa forma, a ausência de prova do efetivo pagamento da indenização ao associado impede que a autora se sub-rogue nos direitos deste. A sub-rogação, que transfere ao novo credor todos os direitos e ações do credor original, só se opera após o efetivo pagamento da dívida. A documentação essencial para o deslinde da controvérsia, no caso, o comprovante de pagamento, não foi anexada aos autos, nem mesmo em sede de apelação.

Nos termos dos arts. 319 e 320 do Código Civil, a prova do pagamento se faz mediante a apresentação de quitação regular, que deve designar o valor, a espécie da dívida, o nome do devedor e do credor, o tempo e o lugar do pagamento
,
in
verbis
:

Art. 319. O devedor que paga tem direito a quitação regular, e pode reter o pagamento, enquanto não lhe seja dada.

Art. 320. A quitação, que sempre poderá ser dada por instrumento particular, designará o valor e a espécie da dívida quitada, o nome do devedor, ou quem por este pagou, o tempo e o lugar do pagamento, com a assinatura do credor, ou do seu representante.

Parágrafo único. Ainda sem os requisitos estabelecidos neste artigo valerá a quitação, se de seus termos ou das circunstâncias resultar haver sido paga a dívida.

Em consonância com o art. 227, parágrafo único do Código Civil, a prova de quitação não pode ocorrer exclusivamente por meio de depoimento testemunhal, pois a prova testemunhal é admissível apenas de forma subsidiária ou complementar à prova escrita.

Diante da insuficiência do conjunto probatório apresentado, o julgamento antecipado da lide não se configura como cerceamento de defesa, mas como a correta aplicação do artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil, que permite ao juiz julgar o pedido antecipadamente quando a questão de mérito for unicamente de direito ou, sendo de fato e de direito, não houver necessidade de produção de outras provas.

Diante do exposto, nego provimento ao recurso de apelação, mantendo-se na íntegra a sentença recorrida.

Custas e honorários recursais a cargo da apelante, majorados para 12% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/09/2025